Tribunal: TJDFT
Processo: 0721908-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS. IRREPETIBILIDADE. RELATIVIZAÇÃO EM CASO DE COMPROVADA MÁ-FÉ OU ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO CREDOR. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.

1. Os alimentos, via de regra, ostentam caráter irrepetível, todavia, a doutrina e a jurisprudência têm admitido, excepcionalmente, a relativização do princípio da irrepetibilidade dos alimentos, quando comprovada a má-fé do credor ou o seu enriquecimento sem causa.

2. No caso concreto não restou demonstrado que o alimentante/agravado agiu com má-fé ou que tenha incorrido em enriquecimento ilícito, logo, afasta-se a incidência da relativização ao princípio da irrepetibilidade dos alimentos. Decisão agravada mantida.

3. Agravo de instrumento não provido.